Tribunal: STJ
Processo: 0802688-53.2023.8.12.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115525 - MS(2025/0459917-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOAO MARIA DE PAULA RODRIGUES
ADVOGADO
: THAINA DA ROSA DE NARDO - MS022748
AGRAVADO
: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME SIGNORINI FELDENS - MS016159
KALANIT TIECHER CORNELIUS DE ARRUDA - MS020357
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONTO
INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. NÃO
OCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das provas
a quo
e da natureza da avença, concluiu que os descontos indevidos foram de
pequeno valor, configurando mero dissabor, motivo pelo qual é incabível a
incidência de danos morais.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
07/04/2026
13/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: f3a73df5-3ff3-4899-8e90-e0d867612c34

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115525 - MS(2025/0459917-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOAO MARIA DE PAULA RODRIGUES
ADVOGADO
: THAINA DA ROSA DE NARDO - MS022748
AGRAVADO
: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME SIGNORINI FELDENS - MS016159
KALANIT TIECHER CORNELIUS DE ARRUDA - MS020357
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONTO
INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. NÃO
OCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das provas
a quo
e da natureza da avença, concluiu que os descontos indevidos foram de
pequeno valor, configurando mero dissabor, motivo pelo qual é incabível a
incidência de danos morais.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOÃO MARIA DE PAULA
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III,
RODRIGUES
art. 105,
“a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:
“DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - ASSOCIAÇÃO -
AUSENTE PROVA DA FILIAÇÃO - DESCONTO MENSAL DE PEQUENOS
VALORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível que objetiva a reforma da sentença para reconhecer a
ocorrência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55573603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:36
Código de Controle do Documento: 64b163c3-aade-46af-a2a1-b6c9898b9a00

2. Consiste em saber se a realização de descontos indevidos em benefício
previdenciário por associação sem prova da filiação enseja o reconhecimento
de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os fatos apresentados na demanda, por si só, não acarretam dor, vexame,
sofrimento ao requerente, mas configuram mero dissabor, pois, embora,
irregular a conduta da requerido, os descontos são de pequenos valores.
3.1.Somado a isso, a requerida é uma associação que visa benefícios para
aposentados e por fim, não se olvida, que considerando o valor do benefício
previdenciário do apelante, a quantia descontada lhe seja significativa,
contudo, ainda assim, é um valor ínfimo e não implica em danos além de
patrimoniais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.” (fls. 197-212)

Os embargos de declaração opostos por JOÃO MARIA DE PAULA RODRIGUES
foram rejeitados (e-STJ, fls. 220-231).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 6o, VI e VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 186, 187 e 927
do Código Civil;
o, V e X, da Constituição Federal, pois teria ocorrido a negativa de
art. 5
reparação moral diante de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, quando a
responsabilidade do fornecedor seria objetiva e o dano moral seria
, impondo o dever
in re ipsa
de indenizar.
(ii)
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois a constatação
art. 42,
de cobrança indevida que enseja repetição em dobro teria reforçado a ilicitude e a ofensa à boa-
fé objetiva, de modo que afastar a indenização moral teria contrariado a reparação integral
assegurada ao consumidor.
(iii)
o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e
II, do Código de
art. 6
art. 373,
Processo Civil, pois a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança e hipossuficiência,
teria sido desconsiderada, impondo ao consumidor prova negativa de contratação inexistente, em
afronta ao regime protetivo.
(iv)
o, VI, do Código de Defesa do Consumidor e
do Código Civil, pois
art. 6
art. 927
a decisão teria ignorado a função tríplice do dano moral (compensatória, punitiva e pedagógica),
esvaziando a reparação integral e o desestímulo às práticas abusivas em contexto de consumidor
idoso e vulnerável.
Foram apresentadas contrarrazões (fls.
).
244/251
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação de conhecimento. O autor João Maria de Paula
Rodrigues, ora recorrente, alegou a ocorrência de descontos mensais indevidos identificados
Documento eletrônico VDA55573603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:36
Código de Controle do Documento: 64b163c3-aade-46af-a2a1-b6c9898b9a00

como “PSERV” em sua conta bancária, sem contratação ou anuência, atingindo verbas de
benefício previdenciário. Propôs ação declaratória de inexistência de vínculo contratual c/c
repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência.
A sentença declarou a inexistência da relação jurídica que originou os descontos,
condenou a requerida à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, com
correção desde cada desconto e juros de 1% ao mês a partir da citação, e julgou improcedente o
pedido de danos morais (fls. 157-166).
O acórdão, por maioria, negou provimento à apelação do autor, mantendo a
improcedência do dano moral ao reconhecer que os descontos, embora indevidos, eram de
pequenos valores e configurariam mero dissabor, sem abalo aos direitos da personalidade.
Registrou que a associação não comprovou filiação, mas a quantia descontada seria ínfima e não
implicaria danos além de patrimoniais (fls. 197-212).
Nos termos do próprio acórdão:

"Trata-se de dano extrapatrimonial que deve ser indenizado quando existente
a violação a direito da personalidade, a ofensa ao princípio da dignidade
humana.
A jurisprudência deste Tribunal pacificou o entendimento de que o mero
aborrecimento ou inadimplemento contratual não ensejam a condenação por
dano moral:
Confira-se:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO –
RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO
– FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
VALOR ÍNFIMO E LONGO LAPSO TEMPORAL DE DESCONTOS
INDEVIDOS – MERO ABORRECIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DO
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDA – RECURSO DO
AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE
PROVIDO. I. Não há se falar em nulidade da sentença por ausência de
realização da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que,
devidamente intimado, o banco manteve-se inerte, deixando de
especificar as provas que pretendia produzir II. Ainda que banco tenha
apresentado contrato, não ficou demonstrada a existência de vínculo
jurídico válido entre as partes, tampouco que houve disponibilização
do mútuo, motivo pelo qual se tornam ilegais os descontos realizados
sem a contraprestação devida. III. Declarada a inexistência da relação
jurídica que originou a cobrança indevida, deve a ré restituir o
numerário na forma simples, porquanto ausente demonstração de sua
má-fé. IV. O valor ínfimo descontado (R$ 28,36), bem como o longo
lapso temporal entre os descontos e o ajuizamento da ação (mais de 1
ano) não ensejam danos morais passíveis de reparação, já que o nome
do autor não foi exposto ao ridículo e não lhe foi suprimida verba que
comprometesse sua subsistência. V. O IGPM- FGV reflete com maior
propriedade o cenário econômico em que se insere a relação negocial
posta sub judice, razão pela qual deve ser mantido o referido
indexador. (TJMS. Apelação Cível n. 0801819-42.2022.8.12.0006,
Camapuã, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa
Silva, j:
p:
05/06/2024,
07/06/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL -
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - AFASTADA - MÉRITO - AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS
DE VALOR A TÍTULO DE SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO
Documento eletrônico VDA55573603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:36
Código de Controle do Documento: 64b163c3-aade-46af-a2a1-b6c9898b9a00

COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO
CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES
DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - PEQUENO PROVEITO ECONÔMICO -
ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA CAUSA -
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I – Tendo o recurso
devolvido de forma adequada a matéria impugnada, permitindo sua
compreensão pelo julgador e pela parte adversa, não há que se falar
em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. II –
Não tendo o requerido demonstrado a efetiva contratação de seguro,
deve ser considerado inexistente o débito relacionado àquele desconto.
Tendo o desconto ocorrido diretamente em conta gerida pelo Banco
requerido, evidente sua responsabilidade solidária pelos danos
sofridos. III - A cobrança indevida de valores por meio de desconto em
conta bancária gera enriquecimento ilícito, devendo, portanto, haver a
restituição em dobro em favor do consumidor, vez que, não havendo
qualquer prova da contratação, evidencia-se a má-fé a justificar a
aplicação do
do Código de Defesa do Consumidor. IV - Na
art. 42,
esteira da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a existência de um
único desconto, em valor ínfimo, da conta corrente da parte autora,
não é apto à configuração do dano moral in re ipsa. Dano moral
afastado. V – Diante do pequeno proveito econômico discutido, os
honorários advocatícios devem ser arbitrados em percentual sobre o
valor atualizado da causa. (TJMS. Apelação Cível n. 0800268-
45.2023.8.12.0021, Três Lagoas, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des.
Marco André Nogueira Hanson, j:
p:
29/05/2024,
03/06/2024)
[...]
Os fatos apresentados na demanda, por si só, não acarretam dor, vexame,
, pois, embora,
sofrimento ao requerente, mas configuram mero dissabor
irregular a conduta da requerida, consta do extrato da conta corrente do
autor que os descontos iniciaram-se em
e ação já foi proposta
janeiro/2023
em
com deferimento da tutela antecipada para suspensão dos
outubro/2023,
descontos por decisão proferida em 17.10.2023 e intimação da requerida
para cumprimento em 23.10.2023 (f. 45).
Ademais, colhe-se dos autos que os desconto mensais indevidos na conta
corrente do autor era no valor de R$59,90, portanto, irrisório.
Somado a isso, a requerida é uma associação que visa benefícios para
aposentados e por fim, não se olvida, que considerando o valor do benefício
previdenciário do apelante (LOAS), a quantia descontada lhe seja
significativa, contudo, ainda assim, é um valor ínfimo e não implica em danos
além de patrimoniais."

Quanto aos dispositivos de lei federal apontados como violados, em relação à tese de
dano moral, tem-se que, do excerto transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal
, após o
a quo
exame acurado dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da avença, concluiu que os
descontos indevidos foram de pequeno valor, configurando mero dissabor, motivo pelo qual é
incabível a incidência de danos morais.
A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre o dano moral, como
pleiteia a parte ora agravante, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
o que é inadmissível em sede de recurso especial, por vedação da Súmula 7 do STJ.
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO
MORAL EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55573603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:36
Código de Controle do Documento: 64b163c3-aade-46af-a2a1-b6c9898b9a00

1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e falta de demonstração do
dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
indenização
c/c
por danos materiais e morais envolvendo desconto antecipado de parcela de
empréstimo consignado. O valor da causa fixado foi de R$ 10.848,00.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos para reconhecer o desconto
indevido, determinar a devolução em dobro e condenar ao pagamento de
danos morais.
4. A Corte estadual deu provimento parcial à apelação para afastar a
condenação por danos morais e manter a devolução em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se o desconto antecipado da
primeira parcela configura dano moral e viola os arts. 4, I, 6, IV e VI, e 51,
IV, do CDC; (ii) saber se houve violação dos arts. 422, 186, 927, 11 e 12, do
CC pela falha na prestação do serviço e pela perda do tempo útil; e (iii)
saber se há divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea c
do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o reconhecimento de dano moral
demandaria reexame do acervo fático-probatório sobre abalo extrapatrimonial;
5. A parte recorrente não atendeu aos requisitos formais para comprovação
de dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC
e 255, § 1o, do RISTJ, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas de
julgados.
6. O óbice da Súmula n. 7 do STJ impede a análise do recurso pela alínea c
sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da pretensão recursal
demandar o reexame de fatos e provas;
2. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige a demonstração de
similitude fática entre os julgados e o devido confronto analítico, sendo
insuficiente a mera transcrição de ementas ou menção genérica a
repositórios de jurisprudência;
3. A imposição da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a prejudica a análise
da alínea c sobre o mesmo tema.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4, I, 6, IV e VI, e 51, IV; CC, arts.
11, 12, 422, 186, 927; CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 2o.
art. 1.029,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.988.637/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL.
DO CDC. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
ART. 27
DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com repetição de indébito e indenização por dano moral, decorrente de
empréstimo consignado não contratado.
Prescrição reconhecida na origem, pelo decurso do prazo de cinco anos, a
fluir a partir da data do último desconto indevido no benefício previdenciário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de reparação de
danos decorrente de falha na prestação de serviço bancário está sujeita ao
Documento eletrônico VDA55573603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:36
Código de Controle do Documento: 64b163c3-aade-46af-a2a1-b6c9898b9a00

prazo prescricional quinquenal previsto no
do Código de Defesa do
art. 27
Consumidor.
III. Razões de decidir
3. A corte de origem adotou entendimento alinhado à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que aplica o prazo prescricional quinquenal
para pretensões indenizatórias decorrentes de defeito do serviço bancário.
4. A parte agravante não apresentou precedentes contemporâneos que
contemplem a tese defendida sem necessidade de reanálise fático-probatória,
o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
5. A alteração do entendimento sobre a ocorrência da prescrição demandaria
reexame do acervo fático-probatório, vedado nesta instância nos termos da
Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.832.410/SP,
julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
INDENIZAÇÃO
C/C
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO DO DANO
SOFRIDO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes.
2. A modificação das conclusões tomadas pelas instâncias ordinárias
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se
mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do
enunciado da Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.123.485/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
9/5/2025.

Desse modo, ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos do
recorrido, subsiste inalterado o entendimento nele firmado, não merecendo prosperar,
decisum
portanto, o presente recurso.
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual prévia concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55573603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:36
Código de Controle do Documento: 64b163c3-aade-46af-a2a1-b6c9898b9a00

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.115.525 / MS
Número Registro: 2025/0459917-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08026885320238120011
0802688532023812001150002
8026885320238120011
802688532023812001150002
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO MARIA DE PAULA RODRIGUES
ADVOGADO
: THAINA DA ROSA DE NARDO - MS022748
AGRAVADO
: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME SIGNORINI FELDENS - MS016159
KALANIT TIECHER CORNELIUS DE ARRUDA - MS020357
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55854752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:40
Código de Controle do Documento: 221186b2-2d46-4388-a6df-23196cc9ece3

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:40
Código de Controle do Documento: 221186b2-2d46-4388-a6df-23196cc9ece3